Tribunal: TJPA
Processo: 0802352-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802352-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUANA MAYUMI NAGATA NOGUCHI

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. CONFIGURAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial recebida por terceiro é suficiente para constituir em mora a devedora; (ii) definir se a ausência de assinatura digital com certificação pela ICP-Brasil invalida o contrato eletrônico; (iii) determinar se é indispensável a apresentação da via original do contrato na ação de busca e apreensão; (iv) apurar se as cláusulas relativas a encargos contratuais são abusivas a ponto de descaracterizar a mora; e (v) avaliar a legalidade da capitalização diária de juros no contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato e recebida por terceiro é suficiente para constituir em mora a parte devedora, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

A ausência de certificação digital pela ICP-Brasil não invalida o contrato eletrônico, desde que haja outros meios idôneos de comprovação de autoria e integridade, conforme o art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001.

É válida a apresentação digital do contrato eletrônico em ação de busca e apreensão, sendo dispensável a via original, nos termos da Lei nº 13.986/2020.

Eventuais cláusulas abusivas relativas a encargos acessórios (como tarifa de cadastro, registro contratual e venda casada de seguro) não afastam a mora nem impedem a concessão da liminar de busca e apreensão.

Não há nos autos previsão contratual de capitalização diária de juros, razão pela qual não se configura a abusividade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço contratual é válida para fins de constituição em mora.

O contrato eletrônico possui validade jurídica mesmo sem assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, desde que demonstrada sua autenticidade por outros meios.

A apresentação digital de contrato eletrônico supre a necessidade de juntada de via original.

A discussão sobre encargos acessórios tidos por abusivos não impede a caracterização da mora nem obsta a concessão da liminar de busca e apreensão.

A ausência de cláusula prevendo capitalização diária de juros afasta a alegação de abusividade nessa cobrança.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANA MAYUMI NAGATA NOGUCHI contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0803297-78.2024.8.14.0097), ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, em mãos do fiel depositário indicado pelo autor, entregando-o, após o cumprimento da medida, ao representante legal do(a) autor(a).”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:
a)
invalidade da notificação extrajudicial, por ter sido recebida por terceira pessoa;
b)
ausência de validade do contrato eletrônico e dos requisitos de validade da assinatura digital;
c)
ausência de apresentação da cédula de crédito original;
d)
abusividade da cláusula de registro de contrato;
e)
abusividade da tarifa de cadastro;
f)
abusividade dos juros de mora capitalizados diariamente;
g)
abusividade da venda casada de seguro.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

Em decisão proferida sob o ID 25293744, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 26034445.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei nº 911/69.

2.1.

Da alegação de invalidade da notificação extrajudicial

A agravante sustenta que a notificação extrajudicial seria inválida por ter sido recebida por terceira pessoa e não pessoalmente por ela.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, fixou a tese de que
"A notificação extrajudicial apresentada por via postal, no endereço do devedor indicado no contrato, é suficiente para a constituição em mora, ainda que recebida por pessoa diversa do destinatário"
.

No caso em análise, verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço informado pela própria agravante quando da celebração do contrato com o agravado, e o fato de ter sido recebida por terceiro não invalida o ato, sendo suficiente para a comprovação da mora.

2.2.

Da alegação de nulidade do contrato eletrônico por ausência de validade da assinatura digital

No que concerne à validade do contrato celebrado eletronicamente, a alegação da agravante também não merece acolhimento.

Embora a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 tenha instituído a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), o §2º do art. 10 do referido diploma normativo admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que não vedados por lei.

Ademais, cumpre destacar que a agravante, em momento algum, nega a existência da relação contratual ou afirma não ter realizado o financiamento, limitando-se a alegar vício formal na contratação, o que não é suficiente para afastar a força probante do documento apresentado pelo agravado.

2.3.

Da alegação de necessidade de apresentação da via original do contrato

Quanto à alegação de necessidade de instrução da ação de busca e apreensão com a via original do contrato, também não merece prosperar.

Tratando-se de contratação realizada de forma eletrônica, é dispensável a apresentação da via original do documento, sendo suficiente sua juntada em formato digital, como ocorreu no caso concreto.

Ressalte-se que a Lei nº 13.986/2020 passou a admitir a emissão de Cédulas de Crédito Bancário em formato escritural (eletrônico), o que afasta a exigência de apresentação do documento original em juízo.

2.4.

Da alegada abusividade dos encargos contratuais

No que diz respeito às alegações de abusividade da cláusula de registro de contrato, da tarifa de cadastro e da venda casada de seguro, tais argumentos não têm o condão de afastar a constituição em mora da agravante ou de impedir o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isso porque eventuais encargos acessórios considerados abusivos não descaracterizam a mora, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto à abusividade na capitalização diária de juros, observa-se que o contrato não previu essa periodicidade, ou seja, não se sustenta a tese de irregularidade dessa forma de cobrança.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2025